Tribunal: TJPA
Processo: 0809661-66.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11810 - Dever de Informação
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809661-66.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: RAYMUNDA ALVES SIMOES

AGRAVADO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. LIMINAR INDEFERIDA. PACOTE DE VIAGENS. ALEGADO GOLPE. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

A controvérsia recursal discute o acerto ou desacerto da decisão que não concedeu liminar de exibição de documentos. O fundamento lançado no decisum impugnado se embasou na ausência elementos seguros de prova acerca do alegado golpe que a agravante diz ter sofrido.

2.

In casu
, o exame dos autos revela que é necessária uma cognição mais profunda acerca das questões invocadas, uma vez que, ao que tudo indica, inexiste relação jurídica entre a agravante e a agravada. A CVC, em sede de contrarrazões, informa que após consulta em seu sistema, não localizou nenhum contrato em nome da recorrente, tornando a obrigação de exibir o contrato impossível de ser cumprida.

3.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAYMUNDA ALVES SIMOES contra decisão proferida pela 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da ação de exibição de documentos (proc. nº 0837143-56.2024.8.14.0301), ajuizada em face de CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.

A decisão agravada deferiu foi proferida nos seguintes termos:

“A concessão antecipada da tutela exige, portanto, plausibilidade do direito alegado pela parte e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ademais, para fins de concessão da tutela de urgência antecipada, deve-se observar o requisito da reversibilidade do provimento antecipatório, conforme dispõe o art. 300, § 3º do CPC.

A par dessas considerações, e após análise do pedido de tutela de urgência antecipada, este Juízo, compulsando os documentos probatórios carreados para os autos, não ficou convencido do alegado pela parte autora e entende que os requisitos legais contemplados no art. 300 do CPC ainda não restaram evidenciados, o que nos remete ao contraditório.

De fato, em que pese os argumentos constantes na exordial, constato que os requisitos do art. 300 do CPC ainda não se fazem presentes para fins de concessão da tutela de urgência, uma vez que a matéria discutida nos autos requer sejam oportunizados a ampla defesa e o contraditório.

Os documentos juntados aos autos, por si só, não têm o condão de demonstrar, ao menos em sede de cognição sumária, as circunstâncias narradas na inicial.

Assim sendo, em que pese as alegações da parte autora, prima facie, não há elementos seguros nos autos para gerar conclusão imediata sobre a probabilidade do direito e/ou o alegado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que, ao menos neste momento processual, não se encontram presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC.

(...)

Ressalto, contudo, que o indeferimento do pedido de tutela antecipada não corresponde a um antecipado posicionamento a respeito da demanda, uma vez que a efetiva apuração do contexto fático e a consequente aplicação das normas jurídicas pertinentes serão analisadas no momento processual oportuno, ou seja, após o regular trâmite do feito.

Isto posto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada, por ausência dos requisitos do art. 300 do CPC.”

Em suas razões recursais, alega, em síntese, que foi vítima de um golpe em que alguém utilizou seus dados de cartão de crédito para fazer uma compra de R$4.200,00 na empresa CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A., valor que foi automaticamente parcelado em 24 vezes, totalizando R$9.584,88. A agravante afirma que necessita urgentemente das informações sobre a compra para se defender em outro processo contra o banco operador do cartão de crédito, pois está pagando por uma dívida que não contraiu.

Ao final, postula conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, com a concessão da tutela de urgência para obrigara a CVC a fornecer informações solicitadas no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária.

No ID 20450171, indeferi o pedido de tutela antecipada recursal.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento do recurso.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 22 de agosto de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de Agravo de Instrumento.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que não concedeu liminar de exibição de documentos. O fundamento lançado no
decisum
impugnado se embasou na ausência elementos seguros de prova acerca do alegado golpe que a agravante diz ter sofrido.

Na origem, trata-se de ação de exibição de documentos em que a ora recorrente alega que a empresa agravada se recusa a fornecer a ela cópia do contrato de pacote de viagens que teria dado causa ao débito em seu cartão de crédito. A agravante, autora da ação cautelar, argumenta que precisa desse documento para defender seus direitos na ação judicial nº 0828074-97.2024.814.0301 na 11ª Vara do Juizado Cível de Belém para demonstrar que não foi ela quem comprou.

Na hipótese, o exame dos autos revela que é necessária uma cognição mais profunda acerca das questões invocadas, uma vez que, ao que tudo indica, inexiste relação jurídica entre a agravante e a agravada. A CVC, em sede de contrarrazões, informa que após consulta em seu sistema, não localizou nenhum contrato em nome da recorrente, tornando a obrigação de exibir o contrato impossível de ser cumprida.

Dito isso, de rigor a manutenção da decisão agravada.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento
, mas
NEGO-LHE

PROVIMENTO
mantendo a decisão impugnada em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 17/09/2024